Tribunal: TJMT
Processo: 0006871-09.2018.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006871-09.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 062.288.921-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CINTIA DE SOUZA - CPF: 960.477.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

MAJORADO
EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

COLIMADO O AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE
ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS – CAUSA
DE AUMENTO MANTIDA – 2.
A
PLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO
DO APELANTE
À ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS INDICATIVOS
NESTES AUTOS

–
3
.

POSTULADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIM
E
DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
ACOLHIMENTO
– PENA
IN CONCRETO

– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV
, 1
09, V
, E 115,
DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO D
A SENTENÇA
CONDENATÓRI
A
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA

EM RELAÇÃO
AO REFERIDO FATO – 4
.

REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
, DE OFÍCIO,
COM RELAÇÃO AO

PERDIMENTO
DE BEM
DECRETADO EM FRANCA VIOL
AÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO,
DA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93,
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
)
–
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS,
DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE
O
REFERIDO BEM, COMPROVADAMENTE PERTENCENTE A TERCE
I
ROS,
TIVESSE SIDO ADQUIRIDO COM PROVENTOS DO TRÁFICO OU
QUE OU MENOS ERA UTILIZAD
O
PARA A PRÁTICA CRIMINOSA
–
AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO GENÉRICA DO PERDIMENTO, COM DETERMINAÇÃO
DA

RESTITUIÇÃO
DA
MOTOCICLETA
À
TERCEIRA INTERESSADA
, SUA
LEGÍTIMA PROPR
IETÁRIA –
5.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
, COM REFORMA
PARCIAL DE OFÍCIO
PARA AFASTAR O PERDIMENTO E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA À TERCEIRA INTERESSADA
.

1. Deve ser mantida a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante envolveu o adolescente na empreitada criminosa.

2.
A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 se destina ao tráfico meramente ocasional
;
e,
uma vez
subsistindo elementos indicativos de que o apelante
é
pratica
nte h
abitual, não preenche
,
ele
,

os requisitos legais para obtenção do benefício.

3
.
Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena
in concreto
em relação
a
infraç
ão
penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

pela qua
l
o
apelante
foi condenado é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional de
2
(
dois
)
anos
entre
a data d
o recebimento da denúncia e a
da
publicação do
édito
condenatório, conforme preconizam os
arts
. 107, IV
,
109, V
e 115,
do Código Penal.

4
.
Deve ser reformada, de ofício, a sentença
condenatória, porque o magistrado

decretou genericamente o
perdimento d
o be
m
apreendido
sem apresentar qualquer dialética sobre o assunto ou sequer fazer menção
acerca da
sua
existência
,
mormente
porque a
denúncia sequer
descreve
a
aludida
apreensão
,
tampouco
existe qualquer indicativo de que
o referido bem tenha sido adquirido
com proventos do tráfico ou que ou menos era utilizad
o
para a prática criminosa, violando o princípio da correlação
e o da necessidade de fundamentação das decisões judiciais,
positivado no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, devendo
a motocicleta
ser restituíd
a

à
terceir
a
interessad
a
que provou
ser sua
propri
etária.

5.
Recurso
parcialmente
provido
, com reforma de ofício
da sentença condenatória
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo de Almeida França
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.

0006871-09.2018.8.11.0010
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo d uso permitido
, capitulado
s
no
art. 33,
caput
,
c/c
art.
40, VI,

da Lei n. 11.343/06
e art. 12,
caput,
da Lei n.
10.826/03
,

à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção,
em regime inicial semiaberto,
e
520 (quinhentos e vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário

mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
,
nas razões
que se
veem

no ID
157049777
,
postula
:
(
i) o afastamento da causa de
aumento prevista no art. 40, VI, da L
e
i n. 11.343/06;
(
ii
)

o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º
do art. 33 da Lei n. 11.343/
06
,
na fração
máxima
de 2/3 (dois terços)
;

e
, (
iii
) o reconhecimento
d
a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a declaração de extinção da punibilidade, em relação a
pena de
1 (
um
)
ano do art. 12,
capu
t
,
da
L
ei
n.
10.826/03, nos termos do art. 107, IV
,
do Código Penal.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
157049780
,
requer

o
parcial provimento

deste

recurso
, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa da condenação pelo crime de posse
irregular
de arma de fogo
de uso permitido
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID
158656680
, seguiu a mesma linha intelectiva.

N
a sequência,
aportou no requerimento de
Cintia de Souza

(
ID 160245690
)
manifestando-se na condição
de terceira interessada, noticiando, em síntese, que:
(i)
teve
o
pedido de restituição
de bens

autuado sob o n.
1002223-61.2021.8.11.0010
indeferido e o recurso de apelação correlato julgado prejudicado tento em vista a prolação da sentença que condenou Ricardo de Almeida França pela prática do crime de tráfico de drogas e decretou genericamente a perda dos bens apreendidos;
(
ii
)
interpôs embargos de terceiros
autua
do sob o n.
1000518-57.2023.8.11.0010) que após alguns imbróglios no primeiro grau de jurisdição e
reclamação
perante a Ouvidoria
do TJMT
, acabou por ser autuado por uma serventuária como petição criminal (apenas uma cópia
...
)
“
sem os anexos que foram colacionados pela embargante
”
.

Foi determinad
a

a inclusão de
Cintia de Souza

nos autos
deste recurso na condição de terceira interessada
(ID

163361168
)
,
procede
ndo
-se a juntada de cópia do Pedido de Restituição de Coisa Apreendida n.
1002223-61.2021.8.11.0010
e
d
a
PetCrim
(Embargos de Terceiros) n.
1000518-57.2023.8.11.0010
. (ID
163449191
e
16344919
2).

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
na
nova
manifestação que se encontra no ID

163673678
,
opinou pela procedência d
a pretensão
da
terceira interessada
par
a que
se proceda “
a restituição da
motocicleta HONDA CG150 FAN ESI, ano

2009/2010, cor preta, placa NPM-3947, chassi 9C2KC1550AR005163
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
157049760
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 1: TRÁFICO DE DROGAS

No dia 04 de dezembro de 2018, por volta das 15h00min., na Rua Osvaldo

Fulador
, Bairro Vila Érica, no município de São Pedro da
Cipa
, nesta Comarca de Jaciara/MT, o

denunciado
RICARDO
de Almeida França, vulgo “
RATO
”, com consciência e vontade, em

coautoria com o adolescente Luiz Diego dos Santos Martins, vulgo “Pato”, de apenas
16 (dezesseis) anos de idade
, tinham em depósito e vendiam, para fins de traficância, a quantia

elevadíssima de 170 (cento e setenta pedrinhas) de pasta base de cocaína, pesando

aproximadamente 33,9 g (trinta e três gramas e novecentos miligramas), 02 (duas) porções de

substância entorpecente do tipo cocaína e 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado

RICARDO
de Almeida França, vulgo “
RATO
”, com consciência e vontade, possuía 01 (uma) arma

de fogo do tipo garrucha, calibre .38 e 02 (duas) munições do mesmo calibre, ambas deflagradas,

todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Com efeito, na data dos fatos, os investigadores da Polícia Civil receberam

informação anônima, dando conta de que o denunciado
RICARDO
, vulgo “
RATO
”, em

companhia do menor infrator “PATO”, comercializariam drogas no endereço descrito alhures.

Assim, os agentes montaram campana no local, oportunidade em que

avistaram um veículo Strada, placa ONG-2929, encostando no referido endereço, bem como

presenciaram as pessoas de
Jucelino
Dias Pereira e Marcos Antônio Cruvinel adentrarem na casa e,

por conseguinte, saírem rapidamente do recinto
.

Ato contínuo, os policiais civis solicitaram apoio à Polícia Militar para

realizar a abordagem no veículo Strada, sendo que, após abordarem-no e realizarem uma revista

minuciosa, encontraram com
Jucelino
01 (uma) porção de substância entorpecente do tipo maconha

e 05 (cinco) pedrinhas de droga do tipo pasta base de
cocaína

.

Nesse quadro, os investigadores retornaram na residência do denunciado

“RATO” e, diante da fundada suspeita de que no local funcionava uma boca de fumo, adentraram

na casa.

Ao avistar os policiais civis, o implicado “RATO” tentou empreender fuga,

entretanto não logrou êxito, sendo que após realizarem uma revista minuciosa na residência, os

investigadores encontraram 170 (cento e setenta pedrinhas) de pasta base de cocaína, pesando

aproximadamente 33,9 g (trinta e três gramas e novecentos miligramas), 02 (duas) porções de

substância entorpecente do tipo cocaína e 01 (uma) porção de maconha, bem como 01 (uma) arma

de fogo do tipo garrucha, calibre .38 e 02 (duas) munições do mesmo calibre, ambas deflagradas,

todas de uso permitido, razão pela qual prenderam o denunciado em flagrante de delito.

Realizado o Laudo de Constatação Preliminar (fl. 33), confirmou-se que as

substâncias apreendidas

tratam-se
das drogas conhecidas como cocaína e maconha, de uso

proscrito no Brasil, por força da Portaria 344/98 da ANVISA.

Insta salientar que, durante as investigações, restou comprovado que o

adolescente Luiz Diego dos Santos Martins, vulgo “Pato”, de
apenas 16 (dezesseis) anos de idade,

era parceiro do implicado
“RATO” na empreitada criminosa, porém após os policiais
desfazarem
a

boca de fumo, o menor infrator empreendeu fuga, estando no momento em local incerto e não

sabido.

[...]
.

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência d
o
apelante em relação a essa
s
temática
s
.

Consoante consta do relatório,
os dois primeiros pedidos formulados pelo apelante consistem no
afastamento da
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06,
ao argumento de que não há
evidências de que teria perpetrado o crime em
coautoria
com o adolescente Luiz

Diego dos Santos Martins
; bem como o
reconhecimento da causa de diminuição
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração
máxima de 2/3 (dois terços)
.

Todavia,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória e o acerto
da condenação
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o recorrente
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer
os fundamentos utilizados para a aplicação da pena.

A propósito,
no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória (ID
157049771
):

“
[...]

De acordo com o conjunto probatório produzido nestes autos, tem-se por caracterizada a materialidade do delito em análise, em especial pelo auto de prisão em flagrante delito,

boletim de ocorrência,

termo de apreensão,

laudo preliminar de drogas, laudo pericial preliminar n. 200.2.04.2018.015654-01, laudo pericial n. 3.14.2019.51582-01, laudo pericial n. 2.3.2018.32641-01,

bem como pelas declarações carreadas aos autos.

No que tange à autoria e responsabilidade do réu, analisando atentamente os autos, verifico que há provas suficientes para comprová-las, razão pela qual o pedido contido na denúncia deve ser julgado procedente, com a consequente condenação do réu RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA pelos delitos em análise.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA disse
“(...) que alugou a casa e tinha um guarda-roupa em um quarto e o outro estava forrado; que estas drogas eram do depoente; que não tem conhecimento com este menor; que este rapaz da
strada
branca veio em sua casa porque usa

vam
drogas juntos; que ele ficou de trinta a quarenta e cinco minutos em sua casa; que ele queria droga e acha que ele pegou escondido; que ouviu um
batidão
na porta e não achou que era polícia; que tentou sair e daí amarraram seu pé com fio de luz; que conheceu o rapaz na
strada
há pouco tempo, dia 06/10; que não traficava junto com o menor; que este rapaz queria que o depoente vendesse para ele, mas não vendeu; que tinha uma maconha bolada em cima da mesa, que estava junto com a pasta base e um prato de cocaína debaixo da cama; que tinha setenta pedrinhas de droga; que pegou para usar e iria vender para manter seu uso; que não sabe dizer porque sua mulher falou que não morava lá; que a arma era realmente sua; que era de seu finado padrasto; (...)”.

A testemunha JAKSON ROBERTO ABRAHÃO relatou em Juízo
“(...) que a princípio foi uma denúncia de movimento de venda de entorpecente na Vila Érica em São Pedro da
Cipa
; que diligenciou e chegou uma
strada
branca com duas pessoas e entraram; que acionou a polícia militar e passou a placa do veículo; que foi abordado e encontraram pedras de pasta e maconha; que depois diligenciaram na residência e encontraram várias pedras de pasta base e uma arma de fogo; que segundo informação, o menor e o maior agiam juntos; que as informações receberam no início das investigações; que não tem informação se o menor foi ouvido; que o fiat
strada
entrou na casa e ficaram uns dez minutos e depois saíram; que eles falaram que compraram na boca; que eles confirmaram que compraram cem reais de entorpecente; que na casa morava o rato e o menor, que tem apelido de pato, cujo o nome é Luiz Diego; que foi a polícia militar que fez a abordagem; que da casa onde eles estava até onde foi abordado pela PM tem uns 500 metros; que na casa residia os dois, um conhecido como rato e o outro conhecido como pato; que só pode afirmar que é do menor só o documento; que foi o depoente que entrou na casa e fez as buscas e encontrou a arma; que nem fez a pergunta de quem era; que foi encontrado droga tanto no quarto que estava a esposa ou namorada, quanto no outro quarto que estava o menor; que da boca dele não manifestou nada; que ele tentou fugir na hora da abordagem; que no carro foi encontrado cinco pedrinhas de pasta base e uma porção de maconha, que segundo o rapaz tinha comprado por cem reais; que a princípio mostraram uma foto do Ricardo e ele reconheceu ele; que na casa foi pego uma porção grande de pasta base pronta para negociação, já quebrado em mais de cem pedrinhas; que eles vendem em média por dez reais cada pedrinha; que não se lembra de ter encontrado maconha na casa e só no carro, pela polícia militar; (...)”.

A testemunha HAGÁTHA NAYARA DOS SANTOS declarou em Juízo
“(...) que teve uma informação feita pelo investigador Jackson que fez uma campana em frente
a
casa do réu; que foi abordado e encontraram a droga; que fizeram a campana e fizeram a abordagem das pessoas que entraram e saíram; que fizeram a abordagem nas pessoas e foram ouvidos na delegacia e depois que entraram na casa; que foi localizado no quarto do casal uma porção de pasta base e no quarto ao lado uma porção de pasta base e arma; que não se recorda onde estava a arma porque não foi a depoente que mexeu; que no dia o menor não estava na residência; que quem estava no quarto era
Ricardo e a esposa; que não se lembra a porção de droga que foi pega no carro; que eram duas pessoas no carro; que um dos que estava no carro pediu referência no Município de São Pedro e foi lá e comprou a droga; que ele falou por quantos ele comprou, mas não se lembra; que era coisa de vinte a trinta reais, algo assim; que na casa pegaram mais de cem pedrinhas de pasta base; que não sabe onde estava a arma porque não foi a depoente que localizou; que não se recorda se alguém assumiu a propriedade da droga; que foi localizada nos dois quartos; (...)”.

A testemunha ÉDER COELHO ROCHA informou em Juízo
“(...) que o Jakson informou que estava fazendo uma observação em possível venda de entorpecente em São Pedro; que ele ligou e falou que um veículo teria saído de São Pedro e era para fazer uma abordagem; que fizeram abordagem e encontraram uma porção de pasta base; quem abordou o veículo
strada
foi a viatura de São Pedro e aguardaram até a viatura de Jaciara para apoio; que a droga estava com o carona; que acha que era uma porção de maconha e algumas pedrinhas de pasta base e não se recorda se era cinco, ou algo assim; que parece que tinha pago cem reais, sendo cinquenta na porção de maconha e cinquenta na porção da pasta base; que ele falou que comprou de Luiz Diego, mas não o conhecia; que ele foi lá comprar indicado por uma mulher de Jaciara, mas não sabe quem era; (...)”.

A testemunha LUIZ DIEGO DOS SANTOS MARTINS disse
“(...) que conhecia o acusado da rua; que fumou maconha com ele; que usou droga com ele quando era usurário de maconha; que o acusado chamava direto o depoente para usar droga; que o pessoal dizia que ele andava armado; que a droga que fumaram o acusado que ofereceu ao depoente; que o acusado chamava ele para fumar; (...)”.

Nota-se que os relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, Policiais Civis e Militar que diligenciaram no caso em questão, os quais prestaram depoimento mediante compromisso legal, trouxeram informações coerentes e harmônicas com as provas produzidas nos autos, que o acusado RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA praticou o crime de tráfico de drogas com o auxílio do menor Luiz Diego dos Santos Martins e o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A propósito, visando pacificar a matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em que pese o acusado RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA ter negado a participação do menor no comércio de drogas e as declarações de LUIZ DIEGO DOS SANTOS MARTINS, no sentido de que somente fazia uso de drogas com o réu, tais relatos estão dissociados das provas produzidas nos autos.

Não há que se falar em absolvição do réu, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que devidamente comprovada a materialidade delitiva do crime nos autos - laudo pericial n. 2.3.2018.32641-01.

Desta forma, restando claramente demonstrada a prática dos crimes imputados ao acusado RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA, que na ausência de causas que excluam os crimes ou o isentem de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço as atenuantes da menoridade (Art. 65, inciso I, do CP) e confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), em favor do acusado RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA.

No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, em favor do acusado RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA, tendo em vista a quantidade, diversidade de drogas apreendidas
(170 (cento e setenta) pedrinhas de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 33,9 g (trinta e três gramas e novecentos miligramas), 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha) e
a forma de acondicionamento da droga, nos termos do Verbete do Enunciado Orientativo n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Federal n° 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que o acusado RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA estaria realizando o tráfico de drogas juntamente com o menor Luiz Diego dos Santos Martins, inclusive, sendo localizado durante as buscas na residência do réu o documento do menor naquele local, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) da pena.
”

[...]

Desta
ques no original

M
algrado o apelante negue que praticava a traficância em conjunto com o adolescente Luiz Diego e afirme que
este
apenas foi apontado pelo fato de os policiais militares terem localizado no dia dos fatos os documentos pessoais
do inimputável
dentro da casa
daquele
, ao revés do afirmado
,
ficou claro durante a instrução criminal que havia notícias de que
havia
no
imóvel

uma movimentação de venda de drogas e que
atuavam
no comércio malsão
as pessoas alcunha
das de
“Rato” e “Pato”, que são, respectivamente, os apelidos
de
Ricardo de Almeida França e do adolescente Luiz Diego dos Santos Martins
. Ademais, cumpre
registrar
que a testemunha e usuário
Jucelino
Dias Pereira
afirmou que quem entregou as drogas
para
ele no dia
4 de dezembro de 2018, por volta das 15h
, foi Luiz Diego
.

(ID
157049760
, p. 40)

A propósito, veja-se a fotografia do adolescente Luiz Diego dos Santos Martins, vulgo “Pato”:

Ressalte-se, por importante, que as
afirmações acima
consignadas
foram confirmadas em juízo
pelos
depoimentos
das
testemunhas
Jakson Roberto Abrahão e Éder Coelho Rocha, das quais se extrai que, efetivamente, o menor
Luiz Diego

apeli
dado
de “Pato”, também residia na casa, assim como foram localizadas drogas tanto no quarto que era utilizado pelo apelante quanto naquele
que era
utilizado pelo adolescente
. Além
disso,
confirmou-se
a
informação de que Juscelino
recebeu
os alucinógenos comprados naquela tarde na casa do
recorrente
diretamente das mãos de Luiz Diego, não merecendo
, por isso,
qualquer reparo o édito judicial
em relação ao
reconhecimento da majorante da prática da traficância com envolvimento de adolescente,
prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

No tocante
à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
é cediço
para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles
pequenos
que cometeram o ilícito ocasionalmente
e de forma mais branda
, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de
maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Destarte,
é imperioso reconhecer

que o
juízo de primeiro grau
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão
ao apelante
,
por entender que
ele

se
dedica a atividade criminosa
não
preen
chendo, pois, os
requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Com efeito, a
nalisando o conjunto probat
ório amealhado
para estes
autos
e os fundamentos apresentados pelo
prolator da
sentença
condenatória

que foram apontados elementos
de convicção suficientes para

se
nega
r

a
aplicação do privilégio adotado almejado neste recurso, consistentes
na confirmação de que n
o local havia intensa movimentação de venda de alucinógenos
, tendo a
operação culmin
ado

na
apreensão de

dr
ogas
já fracionadas
, consistentes
em:

170 (cento e setenta) pedrinhas
de pasta
-
base de cocaína, pesando aproximadamente 33,9 g (trinta e três gramas e novecentos miligramas)
,
2 (duas) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha
.

Afirme-se, ainda nesse diapasão
, que

na casa do apelante
–
onde foram apreendidos os estupefacientes acima
descritos
–
também
foi localizada e apreendida uma arma de fogo
de uso permitido
tipo garrucha, calibre .38
,
o que
, dentro de um contexto de traficância,
demonstra
um envolvimento maior
do recorrente

com o
mundo do crime
,
deixando, portanto, de preencher o requisito de não se dedicar a atividade criminosa para fazer jus ao benefício pretendido.

A propósito, em relação ao tema,
este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – CRIME DE CONCURSO NECESSÁRIO –
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA DETENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Sendo o crime de associação para o tráfico de drogas delito de concurso necessário, ressai inviável a manutenção da condenação do apelante, sobretudo por não haver provas contundentes do vínculo associativo de caráter permanente e estável entre os agentes.

Evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, descabia a pretensão de aplicação da minorante do tráfico privilegiado
.

Verificado erro material na sentença quando da fixação da pena aplicada ao crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, necessário que seja alterada a pena de reclusão para detenção, tal como previsto no tipo penal em comento.

(
TJMT,
N.U 1000970-30.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)
.

Logo, levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o
pequeno
traficante eventual merece ser agraciado
,
na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante
diante da
s evidências da

habitualidade
d
e sua
conduta
,
merecendo uma maior reprovação por parte do Estado
ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa
.

Por
outra vertente, assiste razão
a
o apelante em postular o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de posse irregular e arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 1
0
.826/03
.

Isso porque,
v
erifica-se
que, de fato, ocorreu
a prescrição da pretensão
punitiva
estatal, na modalidade retroativa, que, por retratar matéria de ordem pública, pode ser declarada e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exteriorizado no aresto a seguir resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).

(STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).
Destacamos

Com efeito, no caso em apreciação,
o
apelante foi condenado
pelo crime de posse irregular de arma de fogo
à pena e
1
(
um
) ano
de detenção
e 10 (dez) dias-multa
.

Sendo a
ssim, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal e deve ser aferida tal como preconiza o art. 109 do referido diploma legal.

Por conseguinte,
pelo
quantum
da pena aplicada ao apelante a pretensão punitiva se encontra prescrita, haja vista que a
pena
imposta à sua pessoa é
igual
a
1
(
um
) ano e
, portanto,
não excede a
2
(
dois
)
anos
para o crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
sendo a
perda do poder sancionador estatal é alcançad
a

em
4
(
quatro
) anos, consoante determina o art. 109,
V
, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da p
ena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
[...]

Além disso, impõe-se reconhecer que, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos (
4 de dezembro de 2018
), o apelante contava com 1
9
(dez
enove
) anos de idade, eis que nasceu em 1
2
de
janeiro
de 199
9
, conforme consta no
boletim de ocorrência
, no termo de qualificação e vida regressa e na denúncia ofertada pelo Ministério Público, encontradiços no ID
157049760
, p. 9,
1
e
27
, isso significando dizer que a redução do aludido lapso para
2
(
dois
) anos
para o crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
é imperativa.

E, no caso destes autos, a
denúncia foi recebida em
4
de
fevereiro
de 201
9

(ID
157049760
, p.
88
) e o decreto sancionatório prolatado em data de
28
de
março
de 2022
(ID
157049771
), mesmo dia em que ganhou publicidade inequívoca, decorrendo, entre as referidas datas, mais de
2
(
dois
) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não havendo dúvida, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa para o
referido
crime imputado ao apelante, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Por derradeiro, constata-se

que aportou
nestes autos

re
querimento de Cintia de Souza
(
ID 160245690
)

manifestando
-se na condição de terceira interessada, noticiando, que:

(i) teve
seu
pedido de restituição de bens (
autuado sob o n.
1002223-61.2021.8.11.0010) indeferido e o recurso de

apelação correlato julgado prejudicado tento em vista a prolação da sentença
que
conde
nou

Ricardo de Almeida França pela prática do crime de tráfico de drogas e decret
ado

genericamente
a

perda dos bens apreendidos; (
ii
) interpôs embargos de terceiros (
autuado sob o n.
1000518-
57.2023.8.11.0010) que

após alguns imbróglios no primeiro grau de jurisdição e reclamação perante a Ouvidoria do TJMT,

acabou por ser autuado por uma serventuária como petição criminal (apenas uma cópia
...
) “sem os

anexos que foram colacionados pela embargante”.

C
onquanto seja do primeiro grau de jurisdição
a competência para a
análise
e julgamento de
embargos de terceiros aviados contra
apreensão de bens no âmbito do processo penal,
não se pode olvidar que a terceira interessada acima referida há tempos vem buscando o Poder Judiciário
sem êxito
almejando

uma prestação jurisdicional para
pôr
fim a celeuma
a respeito
d
a motocicleta
Honda CG150
Fan

Esi
, ano 2009/modelo 2010, cor preta, placa NPM-3947, chassi

9C2KC1550AR005163
de sua propriedade que foi apreendida
por estar estacionada na garagem da casa do apelante no dia dos fatos.

Em 17 de agosto de 2021

o referido
pedido de restituição foi indeferido pelo
juízo de primeiro grau
com o seguinte argumento “
não se constatando, ainda, elemento de certeza quanto ao desinteresse da motocicleta para a ação penal, a restituição do bem deve ser indeferida,
até nova eventual decisão do juízo ou o trânsito em julgado da sentença
.”

A
terceira interessada interpôs recurso de apelação criminal com objetivo
de obter a reforma da decisão, contudo, em 25 de

maio de 2022
,
seu recurso
foi julgado prejudicado tendo em vista a
prolação da sentença condenatória na qual havia sido
decretado
genericamente

a perda

da

motocicleta
em benefício da União Federal
, restando
àquela propor os e
mbargos de
t
erceiros
acima referidos
,
em cujos autos,
por sucessivas falhas ocorridas

no
primeiro grau de jurisdição
,
até o presente momento não
foi realizada a prestação jurisdicional
almejada
fazendo com que
postulasse nos autos deste recurso de apelação criminal o atendimento de seu pedido.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
na
manifestação que se encontra no ID

163673678
, opinou pela procedência da pretensão da terceira interessada
para que se proceda “
a restituição da motocicleta HONDA CG150 FAN ESI, ano 2009/2010, cor
preta, placa NPM-3947, chassi 9C2KC1550AR005163
”
, deixando ementada a
sua manifestação desta forma:

Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – 1)
Restituição de bens
– Cabimento
– processo findou – perdimento em favor da união que não prospera. Propriedade do veículo que restou devidamente comprovada nos Embargos de Terceiro. Nos autos conta apenas a apreensão da CRLV da motocicleta na residência do condenado, porém, não há qualquer narrativa que demonstre a utilização da motocicleta para prática delitiva.
Parecer pelo provimento do Embargo de Terceiro, com fito de restituir à terceira interessada a motocicleta.

Na
espécie
,
apesar
de a terceira interessada
ter comprovado a propriedade da motocicleta em referência,
é possível con
s
tatar do édito
judicial reprochado
que
o

magistrado
não agiu com acerto em decretar o
seu
perdimento porque

n
a denúncia sequer
consta
a apreensão da
moto
, tampouco narrou que
ela
tivesse sido adquirida com proventos do tráfico ou que ou menos er
a
utilizada para a pr
á
tica criminosa,
violando
, destarte,
o princípio da correlação
.

Deveras, v
eja-se esta parte da denúncia
:

[...]
FATO 1: TRÁFICO DE DROGAS

No dia 04 de dezembro de 2018, por volta das 15h00min., na Rua Osvaldo

Fulador
, Bairro Vila Érica, no município de São Pedro da
Cipa
, nesta Comarca de Jaciara/MT, o

denunciado
RICARDO
de Almeida França, vulgo “
RATO
”, com consciência e vontade, em

coautoria com o adolescente Luiz Diego dos Santos Martins, vulgo “Pato”, de apenas
16 (dezesseis) anos de idade
, tinham em depósito e vendiam, para fins de traficância, a quantia

elevadíssima de 170 (cento e setenta pedrinhas) de pasta base de cocaína, pesando

aproximadamente 33,9 g (trinta e três gramas e novecentos miligramas), 02 (duas) porções de

substância entorpecente do tipo cocaína e 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado

RICARDO
de Almeida França, vulgo “
RATO
”, com consciência e vontade, possuía 01 (uma) arma

de fogo do tipo garrucha, calibre .38 e 02 (duas) munições do mesmo calibre, ambas deflagradas,

todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Com efeito, na data dos fatos, os investigadores da Polícia Civil receberam

informação anônima, dando conta de que o denunciado
RICARDO
, vulgo “
RATO
”, em

companhia do menor infrator “PATO”, comercializariam drogas no endereço descrito alhures.

Assim, os agentes montaram campana no local, oportunidade em que

avistaram um veículo Strada, placa ONG-2929, encostando no referido endereço, bem como

presenciaram as pessoas de
Jucelino
Dias Pereira e Marcos Antônio Cruvinel adentrarem na casa e,

por conseguinte, saírem rapidamente do recinto
.

Ato contínuo, os policiais civis solicitaram apoio à Polícia Militar para

realizar a abordagem no veículo Strada, sendo que, após abordarem-no e realizarem uma revista

minuciosa, encontraram com
Jucelino
01 (uma) porção de substância entorpecente do tipo maconha

e 05 (cinco) pedrinhas de droga do tipo pasta base de
cocaína

.

Nesse quadro, os investigadores retornaram na residência do denunciado

“RATO” e, diante da fundada suspeita de que no local funcionava uma boca de fumo, adentraram

na casa.

Ao avistar os policiais civis, o implicado “RATO” tentou empreender fuga,

entretanto não logrou êxito, sendo que após realizarem uma revista minuciosa na residência, os

investigadores encontraram 170 (cento e setenta pedrinhas) de pasta base de cocaína, pesando

aproximadamente 33,9 g (trinta e três gramas e novecentos miligramas), 02 (duas) porções de

substância entorpecente do tipo cocaína e 01 (uma) porção de maconha, bem como 01 (uma) arma

de fogo do tipo garrucha, calibre .38 e 02 (duas) munições do mesmo calibre, ambas deflagradas,

todas de uso permitido, razão pela qual prenderam o denunciado em flagrante de delito.

Realizado o Laudo de Constatação Preliminar (fl. 33), confirmou-se que as

substâncias apreendidas

tratam-se
das drogas conhecidas como cocaína e maconha, de uso

proscrito no Brasil, por força da Portaria 344/98 da ANVISA.

Insta salientar que, durante as investigações, restou comprovado que o

adolescente Luiz Diego dos Santos Martins, vulgo “Pato”, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade,

era parceiro do implicado
“RATO” na empreitada criminosa, porém após os policiais
desfazarem
a boca de fumo, o menor infrator empreendeu fuga, estando no momento em local incerto e não sabido.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato

Grosso denuncia
RICARDO
DE ALMEIDA FRANÇA, VULGO “
RATO
” como incurso nas

disposições do
artigo 33, caput,
c.c
. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006,
c.c
. artigo 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes
, razão pela qual requer seja a presente

inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se ver

processar, prosseguindo-se nos demais termos da Lei de Drogas, devendo ao final ser
condenado
.

Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo

arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei.

[...].

(ID 157049760)
.

Destaques no original

Além disso, d
urante a instrução criminal não houve qualquer ligação do apelante com a motocicleta
H
onda
CG150 F
an

Esis
, ano 2009/2010, cor preta, placa NPM-3947, chassi 9C2KC1550AR005163
apreendida
, cumprindo destacar
, outrossim,
que o sentenciante sequer mencionou a existência do aludido bem
, determinando, ao final,
seu
perdimento de maneira
genérica
, em franca violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal,

conforme abaixo
pode ser inferido:

[...]
Determino a perda em favor da União dos instrumentos do crime, bem como de seu produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, nos termos do artigo 91, do Código Penal
. [...]

(ID
157049771
, p. 6)

Destacamos

No entanto, a
inda que
exista a previsão de confisco no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal,
assim como
os efeitos da condenação
previsto no
art. 91, II,
b
, do Código Penal
,
como também o
Tema 647
do
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
no caso sob apreciação
,

contudo, não há absolutamente nenhum elemento indicativo de que
a motocicleta
apreendid
a
foi adquirid
a
com renda obtida pelo tráfico de entorpecentes
ou que ou menos era utilizada para a prática criminosa
, exigência
s
probatória
s
mínima
s
para tal restrição ao direito de propriedade
, que, diga-se de passagem
é de terceira pessoa
.

O
Superior Tribunal de Justiça
enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento
:

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTEO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DE RÉU EM AÇÃO PENAL VERSA SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

2. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a perda do perdimento do bem relacionado a tal delito. Precedentes: RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019;
AgRg
no REsp 1.185.761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014,
DJe
30/10/2014;
AgRg
no
AREsp
175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012,
DJe
14/11/2012 e
AgRg
no REsp 1.053.519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011,
DJe
01/08/2011.

3. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente.

4.
Não havendo evidências ou alegação, na denúncia, de que o veículo sobre o qual pesa restrição imposta pelo Juízo penal tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de que o proprietário legal do bem é terceiro de boa-fé, a ausência de provas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade constituem fatores que revelam o desinteresse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal, sobretudo quando a ação penal está instruída com interceptações telefônicas, depoimento de relator e vários outros documentos hábeis a demonstrar o envolvimento dos réus com o tráfico de entorpecentes
.

5. Situação em que a empresa impetrante celebrou contrato de cessão de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente com cessionário comprador que não honrou seu compromisso, o que a levou a impetrante a ajuizar ação civil de busca e apreensão, obtendo tutela de urgência, após o que o veículo lhe foi devolvido pelo cessionário. Nesse meio tempo, entretanto, o automóvel foi encontrado, em operação de busca policial, na residência de réu de ação penal, acusado de participar de organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, o que motivou a imposição de restrição judicial sobre o veículo junto ao DETRAN. No entanto, exceção feita aos comprovantes de cartões de crédito e transações financeiras, em nome de um dos réus, encontrados no automóvel da recorrente, não há nada na denúncia que relacione o veículo em questão com o transporte de entorpecentes. Ademais, tanto o depoimento do colaborador quanto as interceptações telefônicas explicitam que a organização criminosa realizava o transporte da mercadoria ilícita por meio de avião, barco, ônibus e veículos de outras marcas descritos na denúncia. Além disso, o próprio Ministério Público Estadual, no primeiro grau de jurisdição, concordou com o pedido de levantamento da restrição imposta sob o veículo da recorrente. Alegação do réu colaborador de que o veículo
em questão seria de propriedade do pai de um dos líderes da organização criminosa que se revelou infundada.

6. Recurso ordinário a que se dá provimento, para que seja determinado o levantamento da restrição existente sobre o veículo da recorrente,
restituindo-se-lhe
o bem.

(ST
J
, RMS 64.749/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021)
Destacamos

Posto isso, e
m consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação de
Ricardo de Almeida França
,
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estad
o, na modalidade retroativa, em relação
ao
crime de posse irregular e arma de fogo de uso permitido,
previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
,
nos termos dos
arts
. 107, IV
,
109, V
e 115,
do Código Penal; declarando, por conseguinte, extinta a sua punibilidade
, remanescendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas
tal como prolatada
. De ofício, também em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
reformo parcialmente
o édito condenatório para afastar
a decretação
genérica
do perdimento da
motocicleta H
onda
CG150
Fan E
SI, ano 2009/2010, cor preta, placa NPM-3947, chassi 9C2KC1550AR005163
, determinando a sua restituição à terceira interessada
Cintia de Souza
, legítima proprietária do aludido bem.

Por
derradeiro
,
tendo em vista a prejudicialidade dos
E
mbargos de
T
erceiros
n.
1000518-57.2023.8.11.0010
, em tr
âmite
no Juízo da
3ª Vara da Comarca de Jaciara-MT,
expeça-se
ofício
à

referida autoridade judiciária

encaminhando cópia do acórdão deste julgamento
para conhecimento e
as providências
de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023